Tribunal: TJES
Processo: 5030267-18.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030267-18.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVECI DIAS DE CARVALHO
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PERÍCIA DISPENSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR A DEMANDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender necessária a produção de prova pericial.

2.Fato relevante. Autora sustenta que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato bancário eletrônico que alega não ter celebrado. Pleiteia a cessação dos descontos, devolução em dobro dos valores e indenização por dano moral.

3.Decisão anterior. Sentença julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por suposta necessidade de perícia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há necessidade de produção de prova pericial para julgamento da lide; e (ii) saber se a autora faz jus à declaração de inexistência de débito e à indenização por danos morais diante da alegada ausência de contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Documentos constantes nos autos, inclusive apresentados pela própria autora, demonstram o crédito do valor contratado em sua conta e o pagamento subsequente de título no mesmo valor.

6.A inversão do ônus da prova prevista no CDC não se aplica, diante da ausência de verossimilhança nas alegações iniciais.

7.A autora não apresentou justificativa para a movimentação financeira registrada nem elementos que evidenciem a inexistência da contratação ou falha na prestação do serviço.

8. Aplicação da teoria da causa madura, conforme art. 1.013, §3º, I, do CPC, uma vez que o processo encontra-se em condições de julgamento imediato do mérito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. A juntada de comprovantes de crédito e movimentação bancária pela instituição financeira, não impugnados pela parte autora, afasta a presunção de verossimilhança das alegações. 2. Não se aplica a inversão do ônus da prova prevista no CDC quando ausentes indícios mínimos de falha na prestação do serviço.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5030267-18.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ALVECI DIAS DE CARVALHO.

RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE:
LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PERÍCIA DISPENSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR A DEMANDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender necessária a produção de prova pericial.

2.Fato relevante. Autora sustenta que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato bancário eletrônico que alega não ter celebrado. Pleiteia a cessação dos descontos, devolução em dobro dos valores e indenização por dano moral.

3.Decisão anterior. Sentença julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por suposta necessidade de perícia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há necessidade de produção de prova pericial para julgamento da lide; e (ii) saber se a autora faz jus à declaração de inexistência de débito e à indenização por danos morais diante da alegada ausência de contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Documentos constantes nos autos, inclusive apresentados pela própria autora, demonstram o crédito do valor contratado em sua conta e o pagamento subsequente de título no mesmo valor.

6.A inversão do ônus da prova prevista no CDC não se aplica, diante da ausência de verossimilhança nas alegações iniciais.

7.A autora não apresentou justificativa para a movimentação financeira registrada nem elementos que evidenciem a inexistência da contratação ou falha na prestação do serviço.

8. Aplicação da teoria da causa madura, conforme art. 1.013, §3º, I, do CPC, uma vez que o processo encontra-se em condições de julgamento imediato do mérito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. A juntada de comprovantes de crédito e movimentação bancária pela instituição financeira, não impugnados pela parte autora, afasta a presunção de verossimilhança das alegações. 2. Não se aplica a inversão do ônus da prova prevista no CDC quando ausentes indícios mínimos de falha na prestação do serviço.”

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por
Alveci Dias de Carvalho
em face de
Itaú Consignados
, na qual a autora sustenta, brevemente, que, desde 12/2022, tem recebido um desconto de R$423,21 (quatrocentos e vinte e três reais e vinte e um centavos) no pagamento da sua aposentadoria, referente a um suposto empréstimo bancário realizado com o requerido, porém nunca autorizado. Informa que buscou pessoalmente o banco requerido na tentativa de resolver a questão, mas sem sucesso. Requer, assim, a cessação dos descontos no benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 9592149), com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, arguo e declaro de ofício a incompetência deste Juízo e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, CPC, c/c art. 3º da lei n.º 9.099/95.

Julgo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9592153), sustentando ser dispensável a produção de prova pericial, ante as inúmeras irregularidades existentes no contrato. Aduziu, em suma, que a parte recorrida não logrou êxito em demonstrar a validade e a legitimidade do contrato em questão. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ao ID 9592156.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, diante da verossimilhança das alegações.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera-se atendido referido princípio quando a parte recorrente demonstra, ainda que de forma sintética, a impugnação à fundamentação da sentença e expressa seu inconformismo, como ocorreu no caso em análise.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, por entender necessária a produção de prova pericial. Contudo, entendo que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não se justificando a extinção do processo.

Ressalte-se, ainda, que, embora mencionado na sentença que a parte autora ajuizou anteriormente a ação n. 5012712-85.2023.8.08.0048, com os mesmos pedidos e causa de pedir, a referida demanda envolvia contexto fático distinto. Naquela, também figurava como réu o Banco BMG, que apresentou contrato com assinatura física da autora, sendo declarada a incompetência do Juizado para viabilizar eventual prova grafotécnica.

No presente feito, contudo, a autora litiga exclusivamente contra o Banco Itaú, e o contrato questionado é eletrônico, o que afasta a necessidade de perícia grafotécnica.

Dessa forma, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC), sendo possível o julgamento imediato do mérito.

Rememorando os fatos, a autora alega que, desde dezembro de 2022, vem sofrendo descontos mensais no valor de R$423,21 em seu benefício previdenciário, relativos a contrato bancário que afirma não ter celebrado. Requereu a declaração de nulidade da avença, devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

Pois bem.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

A instituição financeira apresentou a cédula de crédito bancário e comprovante de depósito do valor contratado na conta da autora, em dezembro de 2022 (IDs 9592136 e 9592139). Há, ainda, extrato bancário demonstrando que, no dia seguinte ao crédito, foi realizado pagamento de título no mesmo valor. Tais documentos foram, inclusive, juntados pela própria autora à petição inicial (IDs 9591519 e 9591520), sem qualquer esclarecimento quanto à movimentação financeira indicada.

Não há alegação de contratação em modalidade diversa, tampouco indícios de desvio de finalidade, falha na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte da instituição financeira que justifique a declaração de nulidade ou a reparação por danos morais.

A simples alegação de desconhecimento do contrato, desacompanhada de indícios mínimos de verossimilhança, não autoriza a inversão do ônus da prova.

Ademais, a autora apenas ajuizou a presente demanda quase um ano após o início dos descontos, o que enfraquece a tese de desconhecimento, especialmente considerando sua condição de beneficiária de um salário mínimo mensal.

Diante desse contexto, não há elementos que permitam acolher os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR A SENTENÇA IMPUGNADA
e, com fundamento no art. 1.013, §3º, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)